Tribunal: STF
Processo: RE 1293397
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que, após conhecer dos embargos de divergência, neguei provimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos (eDOC 38):



    “Trata-se de Embargos de Divergência (eDOC 31) opostos em 22.3.2021 contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, em que se negou provimento ao Agravo Regimental, assim ementado (eDOC 30): 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 06.11.2020. PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Matéria discutida nos presentes autos não guarda similitude com a tratada no RE 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 3.9.2010, Tema 295, cuja repercussão geral foi reconhecida. 2. Verifica-se que quando se trata de contrato de locação residencial é possível contrapor o direito à moradia de fiadores ao igualmente relevante direito à moradia dos locatários, o que não se verifica na hipótese de fiança em contrato de locação de imóvel comercial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”. 



    Nas razões dos presentes embargos, a parte Recorrente sustenta a divergência jurisprudencial existente no âmbito desta Corte acerca da controvérsia dos autos. 



    Para tanto, aponta como paradigmas o julgado do Tema 295 da repercussão geral - RE 605.709, e alguns processos julgados pela Primeira Turma (RE 1.223.843 e RE 1.260.497), ocasião em que a os respectivos colegiados reconheceram a possibilidade de penhora de bem de família de fiador em contrato de locação comercial. 



    Em 30.8.2021 determinei o sobrestamento do feito, tendo em vista a decisão no RE 1.307.334, de reconhecimento de repercussão geral, indexado como Tema 1.127, em que se discute, à luz dos artigos 1º, III, 6º e 226, da Constituição da República, a possibilidade de penhora de bem de família de fiador dado em garantia de contrato de locação de imóvel comercial, em contraposição ao Tema 295 - RE-RG 612.360. 



    Com a conclusão do julgamento do Tema 1.127 pelo Plenário, os autos retornaram conclusos. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com os artigos 546, II, CPC/1973 e 1.043, I e III, CPC/2015, assim como do art. 330 do RISTF, os embargos de divergência são cabíveis quando o acórdão de uma das Turmas do STF diverge de acórdão de outra Turma ou do Plenário. 



    Exige-se, para a admissão, a identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência.



    No caso dos autos, cotejando-se o acórdão embargado tanto com os paradigmas apontados como com o Tema 1.127 da repercussão geral, há dissenso jurisprudencial.



    Verifico que a controvérsia constitucional em exame cinge-se ao Tema 1.127 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 1.307.334–RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada entre 25.2.2022 e 8.3.2022, fixou a seguinte tese: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.”



    No caso dos autos, dei provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão da 33ª Câmara de Direito Privado do TJSP que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a penhora sobre bem de família de fiador em contrato de locação comercial (eDOC 7). 



    Desse modo, devem prosperar os presentes embargos de divergência. 



    Por fim, cumpre consignar a viabilidade da presente decisão monocrática, tendo em vista a atual jurisprudência sedimentada no Plenário desta Corte quanto à questão discutida nestes autos, revelando-se compatível às atribuições do Relator essa competência. Nesse sentido:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência, providos, monocraticamente, para a reforma de decisão proferida em franca contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Possibilidade. 1. Conforme a regra constante do art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, pode o relator dar provimento a recurso quando a decisão recorrida estiver em confronto com jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal. 2. A impugnação a uma decisão que contraria os interesses da parte deve abordar todos os aspectos e fundamentos dessa decisão, sob pena de rejeição. 3. Agravo regimental não provido” (RE 195.333-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 02.09.2011). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, conheço dos embargos de divergência para dar-lhes provimento e, em consequência, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC, nego provimento ao recurso extraordinário interposto por Gennaro Domingos Montone. ”



    A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada, alegando, em síntese, que (eDOC 39, p. 3):



    “Desta forma, data máxima vênia, entende o Embargante que a r. decisão foi sucintamente omissa quanto a aplicabilidade dos art. 927, § 3º, do Código de Processo Civil, combinado com os arts. 10 e 489, § 1º, também pertencentes ao Código de Ritos (CPC) para reconhecer a modulação dos efeitos do novo entendimento sobre o tema, objeto da presente lide.”



    A parte embargada manifestou-se pela manutenção da decisão embargada (eDOC 42).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o decisum embargado teria incorrido em omissão ao deixar de analisar “que o tema de “bem de família” atende um dos princípios mais basilares do direito, pelo extremo interesse social de garantir ao homem, a proteção de seu lar, apto a trazer-lhe dignidade e a sua família, aptos a enfrentarem tais problemas e até mesmo solverem as suas pendencias” (eDOC 39, p. 2)



    Todavia, conforme consignado na decisão ora embargada, esta Corte admite a possibilidade de penhora de imóvel de fiador em contratos de locação, tanto comerciais como residenciais, em firme jurisprudência consolidada nos julgamentos dos RE 612.360-RG e RE 1.307.334-RG, respectivamente Temas 295 e 1.127 da sistemática da repercussão geral. 



    Eventual questão relativa à modulação temporal dos respectivos julgamentos, em atendimento ao art. 927, § 3º, do CPC, restaram resolvidas nos processos paradigmas. Na questão referente à garantia por meio de penhora em contrato de locação comercial, houve rejeição dos embargos de declaração opostos e a manutenção da Tese firmada no julgamento principal, sem concessão de efeitos temporais: 



    "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial"



    Seguindo essa orientação, reitero os precedentes citados na decisão embargada.



    Nesse contexto, observo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente